Tribunal: TJSP
Processo: 2072361-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
– Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural com pedido cumulado de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Pronta constatação seguida de penhora dos móveis e semoventes que estiverem na área. Descabimento, já que a devedora nem foi chamada a proceder ao pagamento do débito proclamado pela sentença e, ademais, o Juiz autorizou as credoras a ficar como depositárias dos bens que forem deixados quando do despejo. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2072361-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2020

Data de publicação:

22/04/2020

Ementa:
VOTO No 37.393
EMENTA – Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural com pedido cumulado de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Pronta constatação seguida de penhora dos móveis e semoventes que estiverem na área. Descabimento, já que a devedora nem foi chamada a proceder ao pagamento do débito proclamado pela sentença e, ademais, o Juiz autorizou as credoras a ficar como

Ementa:
VOTO No 37.393
EMENTA – Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural com pedido cumulado de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Pronta constatação seguida de penhora dos móveis e semoventes que estiverem na área. Descabimento, já que a devedora nem foi chamada a proceder ao pagamento do débito proclamado pela sentença e, ademais, o Juiz autorizou as credoras a ficar como depositárias dos bens que forem deixados quando do despejo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072361-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que são agravantes
DENISE GERALDO FARIA, SILVIA DE FÁTIMA GERALDO e BEATRIZ
GERALDO FARIA, é agravada KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072361-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2072361-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Denise Geraldo Faria e outras
AGRAVADA
Kelly Cristina de Oliveira
COMARCA
Avaré - 1a Vara Cível
VOTO No 37.393
EMENTA – Ação de rescisão de contrato de
arrendamento rural com pedido cumulado de cobrança. Cumprimento
provisório de sentença. Pronta constatação seguida de penhora dos móveis
e semoventes que estiverem na área. Descabimento, já que a devedora nem
foi chamada a proceder ao pagamento do débito proclamado pela sentença
e, ademais, o Juiz autorizou as credoras a ficar como depositárias dos bens
que forem deixados quando do despejo. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de rescisão de contrato de arrendamento de imóvel rural
com pleito cumulado de cobrança ora em fase de cumprimento provisório de
sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação e penhora
de móveis e semoventes.
As agravantes insistem naquela providência.
Assim, elas dizem que ao deixar a área rural a
agravada pode vir a levar embora os bens móveis e semoventes que na
atualidade lá mantém e desse modo frustrar a execução, o que impunha autorizar
diligência para constatar quais são esses bens e penhorá-los como medida de
cautela.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072361-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
Como se vê nos autos, não houve até o momento
tentativa de penhora e, aliás, a demandada nem mesmo foi chamada para efetuar
o pagamento do débito pelo qual se deu a condenação.
Ora, nesse contexto e ante a ausência de mínimo
indício de ter a devedora a intenção de ocultar seus bens de modo a frustrar o
cumprimento da sentença condenatória, mostrava-se precipitado desde logo
proceder à penhora dos móveis e semoventes por ela utilizados.
Ademais, ao mandar expedir o mandado de despejo o
Juiz textualmente anunciou que as autoras “ficarão responsáveis perante o Juízo
(depositário) em relação aos móveis encontrados no local (penhor legal)”, o que
em tese lhes permitirá assegurar bens necessários à futura penhora.
Não se há de descartar, é verdade, a possibilidade de
a devedora levar consigo todos seus bens móveis e semoventes, mas nesse caso
não estarão as autoras impedidas de identificar elas mesmas quais são esses
bens e diligenciar na tentativa de localizá-los.
Isto é, as promoventes não dependem do juízo para
aquela sorte de medida.
Caso não era mesmo, pois, de no despacho guerreado
o Juiz autorizar a providência indicada pelas recorrentes.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator